Tribunal: TJSP
Processo: 1036362-38.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a parte autora alega ter contratado sem o intermédio de cartão de crédito - Prova documental inequívoca da contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito por meio eletrônico, com assinatura digital, telefone

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado que a parte autora alega ter contratado sem o intermédio de cartão de crédito - Prova documental inequívoca da contratação de empréstimo consignado mediante cartão de crédito por meio eletrônico, com assinatura digital, telefone celular e biometria facial (selfie e geolocalização próxima ao endereço residencial da demandante) - Existência e validade da contratação comprovadas - Dívida não infirmada - Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) Inexistência de dano moral passível de reparação - Improcedência decretada nesta instância ad quem - Recurso do réu provido – Recurso da autora improvido.